Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-17.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
CONSÓRCIO. Bem imóvel. Desistência do consorciado Incontroverso o direito dos consorciados em receber as parcelas pagas em devolução pela desistência na continuidade do grupo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Devolução de parcelas pagas por consorciado desistente que não deve ocorrer de forma imediata, e sim por ocasião da contemplação da cota do

Ementa:
CONSÓRCIO. Bem imóvel. Desistência do consorciado Incontroverso o direito dos consorciados em receber as parcelas pagas em devolução pela desistência na continuidade do grupo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Devolução de parcelas pagas por consorciado desistente que não deve ocorrer de forma imediata, e sim por ocasião da contemplação da cota do consorciado excluído ou em até sessenta dias contados da última assembleia de contemplação do grupo. Correção monetária incidente desde o desembolso. Impossibilidade, porém, de cobrança da cláusula penal no caso concreto. Parte ré que não comprovou os prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe competia, nos termos do art.373, inc. II, do CPC. Incabível presumir os prejuízos causados pela desistência do consorciado. Taxa de administração. Parte autora que pagou antecipadamente parte da taxa de administração referente a todo o período contratual. Retenção do 'quantum' adimplido a título de taxa de administração que deve ser proporcional ao período em que a demandante permaneceu vinculada ao consórcio. Determinada a devolução dos valores pagos antecipadamente, referentes ao restante do prazo contratual. Sucumbência carreada exclusivamente à parte ré, nos termos do art. 86, § único, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 11% sobre a condenação, já considerados os honorários recursais. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002520-17.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
LEACIR LOPES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
2/10
VOTO No 21609
Apelante(s): Leacir Lopes de Almeida
Apelado(s): Embracon Administradora de Consórcio Ltda
Comarca: Santana de Parnaíba - Foro de Santana do Parnaíba/1a Vara
Judicial
Juiz(a): Natália Assis Mascarenhas
CONSÓRCIO. Bem imóvel. Desistência do consorciado
Incontroverso o direito dos consorciados em receber as
parcelas pagas em devolução pela desistência na continuidade
do grupo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
autora. Cabimento em parte. Devolução de parcelas pagas por
consorciado desistente que não deve ocorrer de forma imediata,
e sim por ocasião da contemplação da cota do consorciado
excluído ou em até sessenta dias contados da última assembleia
de contemplação do grupo. Correção monetária incidente desde
o desembolso. Impossibilidade, porém, de cobrança da cláusula
penal no caso concreto. Parte ré que não comprovou os
prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe
competia, nos termos do art.373, inc. II, do CPC. Incabível
presumir
os
prejuízos
causados
pela
desistência
do
consorciado. Taxa de administração. Parte autora que pagou
antecipadamente parte da taxa de administração referente a
todo o período contratual. Retenção do 'quantum' adimplido a
título de taxa de administração que deve ser proporcional ao
período em que a demandante permaneceu vinculada ao
consórcio. Determinada a devolução dos valores pagos
antecipadamente, referentes ao restante do prazo contratual.
Sucumbência carreada exclusivamente à parte ré, nos termos
do art. 86, § único, do CPC. Honorários advocatícios fixados
em 11% sobre a condenação, já considerados os honorários
recursais. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação de rescisão contratual
e restituição de quantia paga”, condenando a parte autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
3/10
das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade em razão da Justiça
Gratuita.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a taxa de administração deve ser abatida de forma
proporcional, isto é, em relação aos meses que a parte ré administrou a
cota; 2) na medida em que efetuou o pagamento de apenas algumas
parcelas, não é cabível o desconto de quase 60% do valor total da taxa de
administração; 3) a forma como a taxa é cobrada é abusiva; 4) o total da
taxa de administração deve ser respeitado, mas a quantia deve ser abatida
proporcionalmente ao prazo que a parte apelante permaneceu ativa; 5) a
dedução de 30% a título de multa é incabível, na medida em que não é
possível deduzir esse valor em favor do grupo e da administração sem
prova do prejuízo; 6) a Súmula 35 do C. STJ deve ser aplicada ao caso em
exame, incidindo a correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de
plano de consórcio; 7) a devolução dos valores deve ocorrer de forma
imediata devendo a correção monetária incidir a partir do desembolso de
cada parcela.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se que o recurso em tela foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
4/10
Verifica-se que a parte autora aderiu ao
grupo de consórcio para aquisição de bem móvel em 29.09.2011 (fls.148 e
segs.), de modo que o regime de devolução das parcelas do consorciado
desistente/excluído difere um pouco daqueles contratos firmados antes da
edição da Lei 11.795/08.
Para estes, a restituição das parcelas em
razão de desistência do consórcio é devida em até trinta dias após o
encerramento do grupo, entendimento já pacificado, em recurso repetitivo,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.119.300/RS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.04.2010).
Porém, a hipótese versada nestes autos se
refere a contrato firmado em 2011 e a orientação a seguir, adotada por esta
Colenda Câmara, por conta de precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Reclamação no 3.752/GO, em 26.05.2010), é a de que deve ser
aplicada a sistemática dos artigos 22, 30 e 31 de referida Lei no 11.795/08,
in verbis.
Nesse sentido, dispõem os artigos 22, 30 e
31, da Lei 11.795/08, in verbis:
Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do
crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a
restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados
excluídos, nos termos do art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance,
na forma prevista no contrato de participação em grupo de
consórcio, por adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo,
de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição
dos valores pagos, na forma do art. 30.
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito
à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo,
cujo valor deve ser calculado com base no percentual
amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da
assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da
aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos
consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na
forma do art. 24, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
5/10
Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da
realização da última assembleia de contemplação do grupo
de consórcio, a administradora deverá comunicar:
I aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos
créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento
em espécie;
Esse é o entendimento desta C. Câmara:
1006142-27.2018.8.26.0566
Classe/Assunto: Apelação Cível / Consórcio
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2020
Data de publicação: 14/01/2020
Ementa:
AÇÃO
DE
RESILIÇÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS
Consórcio de bens móveis
Decretação de
liquidação extrajudicial da empresa de consórcio Autor que
não comprovou que a resolução da obrigação se deu por culpa
exclusiva da administradora Autor que estava inadimplente
e, por isso, foi excluído Autor que não se desincumbiu do
ônus da prova que lhe cabia - Inadimplência evidenciada dois
meses antes da decretação da liquidação extrajudicial da
empresa-ré Hipótese de exclusão do consorciado - Contratos
firmados após da vigência da Lei no 11.795/2008 Diploma
legal aplicável ao caso dos autos
Vedada a restituição
imediata dos valores investidos em cotas de consórcio A
restituição das parcelas deve ocorrer por ocasião da
contemplação da cota do consorciado excluído ou em até
sessenta
dias
contados
da
última
assembleia
de
contemplação do grupo - Art. 31 da Lei no 11.795/08
Recurso parcialmente provido.
Portanto,
não
deve
existir
devolução
imediata das parcelas pagas, devendo-se aguardar a contemplação da cota
do consorciado excluído ou até sessenta dias contados da última
assembleia de contemplação do grupo.
É certo que a cobrança da taxa de
administração, por consubstanciar remuneração do serviço prestado pela
administradora do consórcio, revela-se lícita, encontrando respaldo no art.
5o, §3o, da Lei n. 11.795/2008, na Circular n. 3.432/2009 do BACEN (art.
5o, IV) e na cláusula 3a, II, b cumulada com a cláusula 10a, do contrato de
consórcio por adesão (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
6/10
O C. STJ, inclusive, já consolidou orientação
a respeito, entendendo que “as administradoras de consórcio têm
liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que
fixada em percentual superior a dez por cento” (Súmula n. 538 do STJ).
Em que pese inexistir abusividade na taxa da
administração pactuada (26% do valor do contrato), verifica-se, no
presente caso, que a cobrança do referido encargo deu-se de forma
antecipada (R$3.173,76 e R$15.474,30 a título de taxa de administração,
conforme consta dos documentos de fls.158 e fls.160).
Ora, tendo a autora pactuado o pagamento
do valor de R$120.000,00, em 150 parcelas, e adimplido o valor de
R$29.227,94, em trinta e cinco parcelas, sendo que desse montante as
quantias de R$3.173,76 e de R$15.474,30 foram pagas a título de taxa de
administração, resta evidente ter sido realizada a cobrança antecipada dessa
taxa.
Ao ocorrer a desistência do grupo, não
subsiste motivo para a retenção integral do “quantum” adimplido
antecipadamente a título da taxa de administração, uma vez que a
contratante não mais utilizará os serviços da ré.
Assim, de rigor que a retenção de referido
encargo se dê proporcionalmente ao prazo em que a demandante fez parte
do grupo consorciado, devendo ser-lhe devolvido o restante pago
antecipadamente.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1021984-20.2017.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Consórcio
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
7/10
Data do julgamento: 28/02/2020
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: APELAÇÃO
Consórcio - Ação de rescisão
contratual cumulada com devolução de valores Sentença de
parcial procedência Apelo da requerente Cabimento - Taxa
de administração Autora que pagou antecipadamente parte
da taxa de administração referente a todo o período contratual
Retenção do quantum adimplido a título de taxa de
administração que deve ser proporcional ao período em
que a demandante permaneceu vinculada ao consórcio
Devolução dos valores pagos de maneira antecipada referentes
ao restante do prazo contratual
Sentença reformada

Recurso provido
“CONSÓRCIO Bem imóvel Desistência do consorciado
Incontroversa o direito dos consorciados em receber as
parcelas pagas em devolução pela desistência na continuidade
do grupo. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA
Ausência de ilegalidade e abusividade na sua fixação em
patamar superior a 10% - Contudo, no caso, a Ré concordou
no desconto desta taxa no patamar de 10% e não no valor
pactuado Devido o desconto de tal taxa ao patamar de 10%.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA Descabida a
sua cobrança - Impossibilidade de impor ao consorciado
desistente o pagamento de um serviço que não será a ele
prestado,
sob
pena
de
locupletamento
indevido
da
administradora - Valor que somente é devido durante o vínculo
contratual Indevida a retenção pela administradora do
consórcio da totalidade da quantia paga antecipadamente.
FUNDO DE RESERVA Verba reconhecida como indevida
pela própria administradora de consórcio Devido o rateio entre
todos os consorciados, inclusive os desistentes, de eventual
saldo positivo da conta, na proporção de sua contribuição.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados em valor que
remuneram condignamente o patrono da Autora Majoração
indevida. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação n.
1102039-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Comarca de São Paulo; Data do Julgamento:
27.08.2019);
Assim, a retenção do valor pago pela parte
autora a título de taxa de administração será cabível apenas de forma
proporcional ao tempo em que ela permaneceu vinculada ao consórcio
contratado, devendo lhe ser restituído o 'quantum' restante. Ressalte-se que
referido cálculo deve ser realizado em liquidação de sentença.
Com relação à correção monetária, verifica-
se que ela é devida a partir de cada efetivo desembolso, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
8/10
Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
jurisprudência desta C. Câmara, a saber:
1107673-70.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Consórcio
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 14/12/2017
Data de registro: 14/12/2017
Ementa: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CONSÓRCIO-
IMÓVEL Contrato celebrado após a entrada em vigor da Lei
no 11.795/2008- Impossibilidade de devolução imediata das
parcelas pagas. Restituição que deverá se dar após o
encerramento
do
consórcio-
Correção
monetária

Incidência a partir de cada desembolso (Súmula 35) -
JUROS DE MORA- Incidência somente no caso de inércia
da ré após o decurso do prazo estabelecido para o
pagamento. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Livremente
pactuada entre as partes, deve prevalecer no percentual de 12
% e não no 16 % como pretende a apelante Precedentes deste
E. Tribunal e do C. STJ SEGURO - Cabimento de sua
retenção, visto que o Autor dele usufruiu enquanto participou
do
grupo
de
consórcio
CLÁUSULA
PENAL

Inaplicabilidade da multa contratual e da cláusula penal
Abusividade
Ausência de prova do prejuízo. Recurso
parcialmente provido.

0002621-40.2012.8.26.0360
Classe/Assunto: Apelação / Consórcio
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Mococa
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/04/2017
Data de publicação: 30/04/2017
Data de registro: 30/04/2017
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA
Julgamento
antecipado da lide Inocorrência Matéria de fato que já
havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos
autos Desnecessidade de prova oral Julgamento antecipado
da lide cabível com base no art.330, inciso I, do antigo CPC,
vigente à época da prolação da sentença Recurso improvido.
CONSÓRCIO
RESCISÃO
ALEGAÇÃO DE ERRO
SUBSTANCIAL Pretensão da autora de rescindir o contrato
celebrado com a ré, sob a alegação de erro Descabimento
Não ficou caracterizada a ocorrência de erro substancial, como
causa de anulação do ato jurídico, nos termos do artigo 138 do
novo Código Civil Recurso improvido. DEVOLUÇÃO DE
PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE
PRAZO - Em contrato de consórcio celebrado após a vigência
da Lei 11.795/08, a restituição das parcelas deve ocorrer na
oportunidade da contemplação da cota do consorciado
excluído ou em até sessenta dias do encerramento do grupo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
9/10
Incidência de correção monetária sobre as prestações
pagas a partir dos desembolsos Súmula 35 do Superior
Tribunal de Justiça Juros de mora que incide a partir de
quando se esgota o prazo para a administradora proceder
ao reembolso Sentença de improcedência da ação mantida -
Recurso improvido
A respeito da exigibilidade da cláusula
penal, verifica-se que ela tem cunho compensatório, condicionando-se à
prévia comprovação do prejuízo experimentado pelo grupo com a
desistência do consorciado, nos termos do artigo 53, §2o, 2a parte, do CDC.
Sobre o tema, já decidiu o C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA
DECISÃO
DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
COBRANÇA
DE
CLÁUSULA
PENAL.
NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO
GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência do STJ, "a
possibilidade de se descontar dos valores devidos
percentual a título de reparação pelos prejuízos
causados ao grupo (art.53, § 2o, do CDC) depende da
efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à
administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). 2. O Tribunal de origem,
apreciando as peculiaridades fáticas da causa, concluiu
que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao
grupo consorcial. A modificação de tal entendimento
lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguido,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012,
DJe 17/02/2012)
"(...) Consórcio. Desistência. Cobrança de cláusula
penal. Necessidade de prova do prejuízo ao grupo.
Prova. Inexistência. Súmula 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se descontar
dos valores devidos percentual a título de reparação
pelos prejuízos causados ao grupo (art.53, §2o, do
CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1002520-17.2019.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21609
10/10
ônus que incumbe à administradora do consórcio.”
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008)
Na hipótese dos autos, em que houve a
desistência pela parte autora, não ficou comprovado, contudo, qualquer
dano a ensejar a imposição de referida cláusula penal, sendo certo que
referido ônus probatório competia à parte ré, nos termos do artigo 373, II,
do CPC/15.
Não se pode presumir que o consorciado, ao
se desligar, tenha causado lesão ao grupo, uma vez que a administradora
tem condições, como regra, de negociar com outra pessoa a cota do
renunciante.
Destarte, julga-se parcialmente procedente a
ação, carreando-se os ônus sucumbenciais integralmente à parte ré, nos
termos do art. 86, § único, do CPC, visto que a parte autora saiu vencida
em parte mínima do pedido. Fixam-se os honorários em 11% sobre o valor
da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, já considerados
os honorários recursais.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator